Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CDA. ITCMD. PROTESTO. SUSTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Sendo o protesto ato destinado à prova do inadimplemento, não pode ser considerado ilícito quando realizado em nome do sujeito passivo do débito tributário inscrito na CDA.

II. À falta da lavratura do protesto, devido à sustação judicial, não há que se cogitar da lesão a direitos da personalidade jurídica e, por conseguinte, de dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto no artigo 17 da Lei 9.492/1997.

III. Ainda que tivesse sido consumado, o protesto não teria o condão de vulnerar atributos da personalidade jurídica do responsável ou corresponsável pelo débito tributário inscrito na CDA, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.

IV. Apelação conhecida e desprovida.